Tribunal: TCU
Processo: 033.237/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando da Marinha. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituído por Edmilson Nazian da Costa (XXX.514.977-XX), negando o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Comando da Marinha, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. proceda à regularização do soldo que serve de base de cálculo para os proventos da pensão militar considerada ilegal, fazendo constar proventos com base na graduação de 2o sargento; 9.3.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, submetendoo ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.4. informe às interessadas que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando da Marinha; 9.3.5. comunique imediatamente às interessadas o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.